Tribunal: TJDFT
Processo: 0711759-88.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por E.K.F., Q.P.K., L.P.K. e N.P.K., em face ao acórdão que deu provimento à apelação interposto por DISTRITO FEDERAL e APAM – ASSOCIAÇÃO DE PAIS, ALUNOS E MESTRES DO COLÉGIO MILITAR DOM PEDRO II. Pelo acórdão embargado, o Colegiado reformou a sentença de primeira instância e para julgar improcedente o pedido em que N.P.K. pretendia assegurar matrícula no Colégio Militar Dom Pedro II, juntamente com seu irmão gêmeo L.P.K. O pedido foi fundamentado na alegação de que ambos os irmãos se submeteram a processo seletivo para a instituição de ensino, porém apenas L.P.K. foi selecionado e teve vaga assegurada. Contudo, L.P.K., diagnosticado com transtorno do espectro autista – nível 1 de suporte, seria muito ligado à irmã gêmea N.P.K., contando sempre com seu apoio, bem como necessitaria do seu auxílio para realizar as atividades ordinárias e ter mais segurança no dia a dia. O conteúdo probatório não teria conferido base aos argumentos iniciais, razão pela qual a pretensão foi rechaçada pela 3a Turma Cível. E não só isso, pelo acórdão, o Colegiado concluiu que o Colégio Militar Dom Pedro II é instituição de ensino híbrida, mantida por recursos públicos e por contribuições de alunos, pais e mestres. E em razão da qualidade de ensino diferenciada e alta demanda, realizava processo seletivo para admissão de novos alunos. O edital do certame continha cláusula expressa quanto à admissão de irmãos e que a aprovação de um não teria consequência imediata na admissão do outro. Os autores não impugnaram o edital e, ao se inscreverem para o certame, anuíram com todas as suas cláusulas. Nos embargos de declaração, os recorrentes sustentaram que a decisão teria sido omissão por não se pronunciar acerca de dispositivos constitucionais e legais que asseguram o pleno acesso à educação e o princípio da primazia do melhor interesse da criança e, especialmente, art. 5o, §1o, art. 3o, III; art. 205 e 208, III, art. 226; art. 227, da Constituição Federal; artigo 7o, da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e com estatura de emenda constitucional; arts. 3o, 4o, e 53, V, da Lei 8.069/90; artigos 4o, III, 58 e 59, da lei 9.394/96; art. 23.3 e 24.2.d , do Decreto Legislativo n. 186/2008; artigo 26, do Pacto de São José da Costa Rica (Decreto n. 678/1992). Ao final, requereram: “i. com fundamento no artigo 1.026, §1o do CPC, diante do risco de dano grave ou de difícil reparação com o esvaziamento ao direito fundamental à educação e o conteúdo essencial dos princípios do melhor interesse da criança, da proteção integral, e da prioridade absoluta de Nicole: a) suspender os efeitos da decisão embargada até o trânsito em julgado da demanda; ou; b) modular os efeitos da decisão embargada para que seja permitido à N.P.K. concluir o ano letivo de 2024 perante Colégio Militar Dom Pedro II; ii. seja provida manifestação em face dos relatórios transdisciplinares de IDs no 178379637 - Pág. 1 e no 178379636 - Pág. 1, devidamente mencionados em contrarrazões (ID no 56420532 - Pág. 5) que confirmaram a interação e dependência psicológica e emocional dos irmãos gêmeos; iii. para fins de prequestionamento ficto, com fundamento no artigo 1.022 c/c artigo 1.025 do CPC que sejam enfrentados os seguintes dispositivos legais: CF/88: artigos 3o, III; 5o, § 1o; 6o; 37; 205; 208, III; 226, 227; Decreto Legislativo no 186/2008: artigos 3.h; 7; 23.3 e 24.2.d/e; Decreto no 678/1992: art. 26; Lei no 8.069/1990: artigos 4o; 53, V; Lei no 9.394/1996: artigos 4o, III; 58; 59; Lei no 13.146/2015: artigos 5o, par. ún.; 10; 27; 28, III, V, VIII e IX” Inicialmente, foi deferida liminar monocraticamente para assegurar a N.P.K. o término do ano letivo e ressaltar a faculdade do Colégio de recusar a renovação de matrícula para o ano de 2025 (ID 64379425): “Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, para sobrestar os efeitos do acórdão e assegurar a permanência e conclusão dos estudos pela menor N.P.K neste ano letivo (art. 2024). Fica facultado à instituição de ensino o direito de negar a renovação da matrícula para o ano de 2025 com base no resultado do julgamento da apelação.” Por fim, os embargantes reiteraram o pedido de suspensão dos efeitos do acórdão até o trânsito em julgado do acórdão, sob o pálio de que o Colégio Dom Pedro II teria recusado a renovação de matrícula de N.P.K. para o presente ano letivo (ID 67872637). É o relatório. Decido. Os embargos de declaração são um recurso integrativo, porque objetiva corrigir imperfeições na decisão judicial e possam comprometer sua compreensão ou cumprimento. Esses vícios são elencados em lei como: omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Esses vícios são definidos pela doutrina e as hipóteses de sua ocorrência estão retratadas na vasta jurisprudência pátria, não havendo razão para reproduzi-los neste momento. O acórdão embargado foi lavrado sob a seguinte ementa: “APELAÇÕES CÍVEIS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. COLÉGIO MILITAR. MATRÍCULA DE MENOR. SORTEIO. REGRAS DO EDITAL. PRETENSÃO DE MATRÍCULA DE IRMÃ GÊMEA DO CONTEMPLADO. PREVISÃO EXPRESSA DE PREVALÊNCIA APENAS DO ALUNO SORTEADO. NEGATIVA DE DIREITO AO IRMÃO GEMELAR. ILEGALIDADE INEXISTENTE. RECURSO DOS RÉUS CONHECIDOS E PROVIDOS. RECURSO DOS AUTORES JULGADO PREJUDICADO. 1. Não compete ao Poder Judiciário substituir o critério da Comissão Organizadora do certame, sendo permitido analisar o processo seletivo tão somente sob o aspecto da legalidade. A intervenção judicial, sem atenção aos critérios classificatórios não impugnados na ocasião da inscrição, constituiria grave desrespeito à ordem de classificação e violação ao princípio da isonomia daqueles que aguardam na lista de espera e estão, igualmente, protegidos pela mesma garantia constitucional prevista no artigo 208 da Constituição Federal. 2. Quanto ao artigo 53, inciso V, do Estatuto da Criança e do Adolescente, que assegura aos infantes o direito de estudar na mesma escola que seu irmão, na mesma etapa ou ciclo da educação, vê-se que não tem aplicação nas situações em que o acesso ocorre mediante prévio procedimento seletivo por prova ou sorteio, seja em razão da natureza do ensino e/ou reduzido número de vagas abertas por ciclo. 3. O Colégio Militar Dom Pedro II é instituição de ensino de natureza híbrida. Embora mantida em parte pelo Poder Público, não prescinde da contribuição dos pais, alunos e professores e mediante pagamento de mensalidade. O acesso ocorre mediante prévia seleção, o que afasta a aplicação da norma protetiva voltada exclusivamente às escolas públicas sem restrição de acesso. 4. In casu, em nenhum momento os autores provaram a necessidade da matrícula da irmã gêmea para o bem-estar e desenvolvimento do menor. Assim, não há fundamento fático ou jurídico que justifique a procedência do pedido, principalmente diante da ausência de qualquer ilegalidade no procedimento de seleção, sorteio e matrícula promovido pelo colégio. 5. RECURSO DOS RÉUS CONHECIDOS E PROVIDOS. RECURSO DOS AUTORES JULGADO PREJUDICADO. (Acórdão 1911465, 0711759-88.2023.8.07.0018, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/08/2024, publicado no DJe: 02/09/2024.)” Ao exame do acórdão embargado, não se constata quaisquer dos vícios apontados. Ao contrário, restou evidenciado que o Colégio Militar Dom Pedro II tem natureza híbrida e o acesso dos alunos se dá mediante processo seletivo, motivos que afastam a incidência do disposto no art. 53, V, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Os elementos de convencimento mostraram que não há qualquer relação de dependência entre os irmãos, havendo inclusive recomendação de que o afastamento auxiliaria na aceleração do processo de desenvolvimento e autonomia do irmão deficiente (LPK). Por fim, em momento algum se negou a primazia da proteção aos interesses das crianças e adolescentes, que tem e continua a ter à sua disposição toda a rede pública de ensino para atender suas necessidades de formação escolar. Não se tem notícia nos autos que a alguma escola pública tenha recusado a matrícula de NPK ou até mesmo que seus representantes tenham procurado matriculá-la em outra escola. Portanto, a situação real é muito diferente daquela afirmada e construída para se tentar alcançar um direito que não lhe assiste. O Colégio Dom Pedro II tem uma proposta pedagógica específica e mista (civil/militar), possui elevada demanda, razão pela qual estabeleceu um critério seletivo que conferisse justiça e igualdade na seleção dos pretendentes. E foi na aplicação desses critérios que NPK deixou de ser agraciada com uma vaga, situação muito diferente do seu irmão LPK. Por conseguinte, o acórdão negou a NPK a burla ao acesso seletivo e para obter matrícula em detrimento de outro aprovado no mesmo certame. A sua condição de irmã de aluno portador de necessidades especiais não a qualifica ou assegura direito diverso daquele igualmente garantido pela Constituição Federal, o Estatuto da Criança e dos Adolescentes, convenções ou tratos internacionais a outros pretendentes à vaga. Conclusão, NPK tem e terá seu direito constitucional à educação assegurado por este Tribunal, situação que não se confunde com o seu desejo específico de se matricular naquela instituição de ensino para qual se qualificou seu irmão, porque, apesar de participar do processo de seleção, não galgou direito à vaga. Desse modo, não se vislumbra do contexto da decisão qualquer violação a direito constitucional ou legal da embargante, pelo contrário, preservou-se não só o seu direito, como de todos aqueles que gozam da mesma garantia e dentro de um procedimento justo e igualitário de seleção para determinada instituição de ensino. Por fim, caso a separação dos irmãos não seja de todo conveniente para os responsáveis - essa parece ser a razão da controvérsia - certamente haverá outras instituições de ensino pública com vagas para recebimento de NPK e LPK, sem que disso resulte na fruição ou impedimento de acesso de outros candidatos a uma das vagas do Colégio Dom Pedro II. Esclarecido todo o contexto dos fundamentos e do resultado do julgamento, observa-se que o acórdão não padece dos vícios pudessem ser corrigidos pela via dos embargos declaratórios. O que deseja é rediscussão do mérito, sob pálio de que o direito invocado estaria assegurado em não só na legislação interna, como em tratado e convenções internacionais, embora essa não seja a questão posta e decidida. Em não havendo os embargantes apontado quaisquer dos vícios do art. 1.022, do Código de Processo Civil, mas, ao contrário, manifestado claro propósito de rever a decisão embargada, o recurso não comporta conhecimento. Por fim, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, assim entendido os embargos de declaração opostos com claro propósito de reformar a decisão embargada. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ante o não conhecimento do recurso e exaurida a competência desse órgão, julgo prejudicado o pedido de ID 67872637. Preclusa essa decisão, certifique-se o trânsito em julgado e restituam-se os autos ao juízo de origem. Intimem-se, inclusive a douta Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 28 de janeiro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator